Tribunal: TJES
Processo: 5027875-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027875-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA PINA LUGAO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027875-80.2023.8.08.0024
Recorrente: ANA CLAUDIA PINA LUGAO

Recorridos: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA PUGNA POR REPARAÇÃO APÓS OS PERCALÇOS ENFRENTADOS QUANDO DA DESMARCAÇÃO UNILATERAL DO VOO, POR PARTE DA
CIA
AÉREA.
(2).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do arbitramento.RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95 ”. (3). RECURSO DA AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA PARCIAL REFORMA DO JULGADO, PARA O FIM DE MAJORAR DOS DANOS MORAIS PRETERITAMENTE ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA
CIA AÉREA
.
EM SÍNTESE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CANCELAMENTO DE VOO
. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE DEVIDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR É GERADO FATO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO E MAJORAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO QUE O SIMPLES FATO DE HAVER O CANCELAMENTO DO VOO POR FORTUITO INTERNO, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO ENTANTO, O QUE DEVE SER OBSERVADO É O QUE OCORRE APÓS O CANCELAMENTO DE UM VOO, OU SEJA, O COMPORTAMENTO DA COMPANHIA AÉREA PARA COM O CONSUMIDOR, MAIS PRECISAMENTE, ASSISTÊNCIA MORAL E MATERIAL AO USUÁRIO DE SEUS SERVIÇOS. NO CASO EM APREÇO, O FERIMENTO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL RESTOU CONFIGURADO, E O VALOR MERECE SER MANTIDO. QUANTO À PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO, ENTENDO POR BEM REJEITÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE O VALOR ARBITRADO NA ORIGEM ENCONTRA-SE CONDIZENTE COM OS PATAMARES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (8). CONDENAÇÃO DA AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE AO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)